Tribunal: TJES
Processo: 5026212-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026212-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: ROMARIO MENDES VARGAS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026212-62.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RECORRIDO:
ROMARIO MENDES VARGAS e VANESSA MOREIRA VARGAS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

TEREZA AUGUSTA WOELFFEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. A INADIMPLÊNCIA FOI OCASIONADA PELA DESÍDIA DA RECORRENTE EM REALIZAR O ENVIO DO BOLETO APÓS SOLICITADO. VAZAMENTO DE DADOS. CONSUMIDORA NÃO COMPROVOU TER SIDO DIRECIONADA PARA O WHATSAPP DOS GOLPISTAS POR MEIO DE CANAL OFICIAL DO BANCO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS APENAS PARA O SENHOR ROMÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ROMÁRIO MENDES VARGAS e VANESSA MOREIRA VARGAS em face de
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

Em síntese, a parte autora alega que que o plano de saúde adquirido através da promovida realizou o cancelamento do contrato de cobertura de custos médico-hospitalares sem respeitar o prazo legal, bem como que houve vazamento de seus dados o que culminou no pagamento de um boleto falso. Por esse motivo, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar o promovido ao pagamento de dano material e dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 970,29 para a autora VANESSA MOREIRA VARGAS;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00, para cada autor, a título de dano moral.

O dano material deve ser corrigido do desembolso, com aplicação do IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e juros desde a citação com aplicação da SELIC subtraído o IPCA (art. 405 e 406, CC).

O dano moral deve ser corrigido a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), com aplicação do IPCA (art. 389, parágrafo único, CPC) e juros desde a citação (art. 405, CC), com aplicação da SELIC subtraído o IPCA (art. 406 do CC).

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que o plano foi cancelado em razão da inadimplência do requerido com as parcelas referentes a novembro de 2023 e abril de 2024, argumenta ainda, que a 2ª requerente incorreu em erro grosseiro ao realizar o pagamento do boleto falso, dado que essa possui instrução jurídica e realizou o pagamento de um boleto em que não mencionava a Samedil. Em vista disso, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Inicialmente, em relação ao pagamento do boleto falso, entendo que houve vazamento de dados pela recorrente, dado que a consumidora informou apenas o CPF e em 02 minutos os golpistas retornaram com o boleto contendo os dados pessoais do senhor Romário, e com o valor correto da prestação.

Contudo, vislumbro que a 2ª recorrida é advogada, possui instrução jurídica, não se trata de uma consumidora hipossuficiente, e deveria ter trazido aos autos comprovantes de que foi direcionada pelos canais oficiais do recorrente para o WhatsApp dos golpistas, ônus que não se desincumbiu. Nota-se ainda, que embora no boleto fraudado conste como beneficiário a Samedil Serviços, no comprovante de pagamento consta o beneficiário como PagBank, fato que também deveria ter sido observado pela consumidora no momento do pagamento. Em vista disso, mantenho a sentença em relação à indenização por danos materiais, e retiro a condenação de indenização por danos morais para a recorrida Vanessa.

Passo a analisar se houve ilegalidade na conduta da recorrente quando cancelou o plano de saúde da recorrente e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Compulsando os autos, observa-se que o recorrido teve seu plano de saúde cancelado em junho de 2024, em razão do inadimplemento da fatura de novembro de 2023, e de abril de 2024. Contudo, nota-se que a inadimplência em relação a parcela de novembro perdurou-se por desídia da recorrente, dado que a consumidora em maio solicitou o boleto para pagamento via e-mail, mas não recebeu, e em relação ao atraso de abril, entendo que a recorrente teve participação, por ter havido vazamentos de dados do contrato que em conjunto com a ação da 2ª recorrida culminou no pagamento de boleto falso.

Ademais, conforme mencionado acima, a mensalidade de novembro de 2023 só estava atrasada por mais de 60 (sessenta) dias em virtude da desídia da recorrente em não realizar o envio do boleto após a solicitação.

Assim, uma vez que na tentativa de usar o plano de saúde, houve recusa, tal situação caracteriza dano moral passível de indenização, em razão do indevido cancelamento do plano de saúde, situação esta que impediu a beneficiário de ter acesso aos atendimentos e tratamentos médicos de que necessitava.

Em relação aos danos morais, sabe-se que eles pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrida deverá indenizar a recorrente pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ante a situação de desamparo enfrentada, os danos suportados pelo recorrido Romário extrapolam a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual, verifico que o valor fixado pelo Juízo
a quo
deve ser mantido em R$5.000,00.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para retirar a condenação da recorrente de indenizar a 2ª recorrida por danos morais. Mantenho a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários ante o resultado do recurso (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização deste Colegiado Recursal).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)